Tribunal: STF
Processo: Rcl 40737
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. DIREITO DE ACESSO PELA DEFESA AO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO JÁ DOCUMENTADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jacarepaguá/RJ, sob a alegação de violação do enunciado 14 da Súmula Vinculante. 
    O reclamante narra que foi preso preventivamente em 26/4/2020 pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, “conforme Registro de Ocorrência nº 042-02721/2020”. 
    Alega que a autoridade reclamada deixou de apreciar o pedido de vista dos autos deduzido pela defesa, ressaltando que “a Ação Penal movida em face do Requerente sequer possui diligências em andamento, estando o feito, verdadeiramente, paralisado, aguardando o fim da pandemia do COVID-19”.
    Requer seja determinado que o Juízo reclamado conceda acesso aos autos de investigação.
    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada quedou-se inerte. 
    É o relatório. DECIDO.
    A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida.
    Eis o teor do enunciado, in verbis:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    A determinação de amplo acesso aos elementos de prova já documentados teve por fim excluir do direito de acesso, unicamente, as diligências ainda em andamento, para evitar prejuízo à investigação quando o caráter sigiloso se revela fundamental à obtenção de possíveis elementos de informação da prática delitiva.
    In casu, considerando-se a narrativa veiculada pela defesa em sua petição inicial, aliada ao fato de a autoridade reclamada não ter prestado as informações que lhe foram solicitadas, entendo que os autos de investigação devem ser disponibilizados para vista da defesa, em estrita observância ao enunciado 14 da Súmula Vinculante desta Corte.
    Ex positis, com esteio no parágrafo único do artigo 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, para que a autoridade reclamada conceda acesso da defesa aos autos pretendidos.
    Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jacarepaguá/RJ.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente